Tribunal: TJDFT
Processo: 0742216-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742216-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: JORGE DOS SANTOS AFONSO REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA CAMPOS AFONSO D E S P A C H O Reporto-me à petição de Id 43990954, por meio da qual a parte agravada requer a juntada de novo documento, nos termos do art. 435 do CPC, bem como o cadastramento do Dr. Fernando Mendes Regnier Marques, OAB/DF no 65.467, como seu advogado, juntamente com a Dra. Mariana Rabello, pleiteando que todas as publicações sejam realizadas em nome de ambos os patronos acima relacionados. Defiro os pedidos. Em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, intime-se a parte agravante para manifestação, em 5 (cinco) dias, quanto ao documento novo (Id 43990955), apresentado pela parte agravada. Para fins de cumprimento da presente determinação, retire-se o feito de pauta. Após o término do prazo ora concedido para manifestação, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator